Tribunal: TJDFT
Processo: 0739279-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APELO DO EMBARGADO. HONORÁRIOS DE ÊXITO. PERCENTUAL SOBRE INDENIZAÇÃO DEVIDA À CONTRATANTE. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DA EMBARGANTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC. APLICABILIDADE. CONTRADIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO VINCULANTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 3.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
4. Na hipótese, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo embargante, esta Turma, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas pela parte, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e clara.
5. A aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC não incide quando, da leitura dos embargos de declaração, não se verifica que o recurso tenha caráter protelatório, apesar de não caracterizado qualquer vício no julgado.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.